Tribunal: STF
Processo: RE 1559092
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Dejandir Eccel, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ESPECIALIDADE NÃO RECONHECIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1124 STJ. EFEITOS FINANCEIROS. DISTINGUISHING. 1. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da sua conversão em tempo de serviço comum no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. 2. Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 3. O período correspondente ao aviso prévio indenizado não deve ser reconhecido como especial, em face da ausência de exposição a agentes nocivos. 4. Até a entrada da EC nº 103/19, o segurado não alcança o tempo mínimo necessário à concessão da aposentadoria especial e, na DER (02/04/2020), não possui a pontuação mínima exigida pela reforma previdenciária, inexistindo direito adquirido a regime jurídico mais favorável. 5. Alcançando o autor, na DER, o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição prevista no art. 17 das regras de transição da EC 103/19 e preenchidos os demais requisitos, deve ser confirmada a sentença que reconheceu seu direito ao benefício postulado. 6. O Tema 1124 do STJ determina que, diante da apresentação de novos documentos em juízo, reste a ação suspensa até a definição, no julgamento do tema repetitivo pela Corte Superior, acerca do marco inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido. 7. Apesar de a prova apresentada na seara administrativa não estar completa, desde o processo administrativo já era possível o reconhecimento da especialidade pelo INSS, distinguindo-se a hipótese dos autos do Tema 1124 do STJ.” (Apelação Cível nº 5001749-66.2021.4.04.7215/SC, 9ª Turma, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, j. 10.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput e XXXV, 6º, 7º, XXII, 170, 193 e 201, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, anoto que não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016: 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recurso. Verifica-se que o Tribunal de origem solveu a questão com base nos seguintes fundamentos:



    “A parte autora, em síntese, pugna pela concessão da aposentadoria especial desde a DER (02/04/2020), com base nas regras anteriores à EC nº 103/2019, pois o preenchimento dos requisitos se deu em 12/12/2019, menos de um mês após o início da vigência da reforma previdenciária.



    [...]



    Ademais, quanto ao período de 02/03/2011 a 31/03/2011, defende a possibilidade de cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de atividades especial.



    [...]



    O autor, até a entrada da EC nº 103/19, comprovou 24 anos, 11 meses e 1 dia de labor sob condições especiais, não alcançando o tempo mínimo necessário à concessão do benefício. Já na DER (02/04/2020), completa 25 anos e 4 dias de tempo especial, mas não possui a pontuação mínima exigida pela reforma previdenciária.



    Sobre o tema, destaco que não existe direito adquirido a regime jurídico, conforme julgamento do Tema 24 do STF.



    [...]



    Por fim, verifica-se que o período de 02/03/2011 a 31/03/2011 é referente ao aviso prévio indenizado e, como tal, não pode ser reconhecido como especial, pois o segurado não estava mais exposto aos agentes nocivos.



    [...]



    Computando-se o tempo de serviço especial reconhecido na sentença e confirmado por este julgado, somado ao tempo de serviço computado na esfera administrativa, conta o autor, na DER (02/04/2020), com 35 anos, 3 meses e 7 dias de tempo de serviço/contribuição, ou seja, suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição prevista no art. 17 das regras de transição da EC 103/19.”



    Nesse cenário, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram ao não reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à aposentadoria especial, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449659 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.07.2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente